Tribunal: TJES
Processo: 5004060-64.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004060-64.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL DE MORAES e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO - MINASCOOP e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DEMORA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro cumulada com reparação de danos morais, reconhecendo a responsabilidade da seguradora pelos danos causados, diante da demora na prestação de serviços e na devolução do veículo em estado inadequado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a sentença pode ser considerada nula por ausência de fundamentação e (ii) se a apelante cumpriu com sua obrigação contratual no que se refere à prestação dos serviços de reparo do veículo, de modo a afastar a responsabilidade por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A sentença foi suficientemente fundamentada, não sendo viciada por ser concisa.

A apelante não cumpriu com suas obrigações contratuais, havendo demora injustificada e falhas na prestação do serviço de reparo do veículo, comprovadas pelos documentos e mensagens trocadas entre as partes, configurando o direito à reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível desprovida. Mantida a condenação da seguradora ao pagamento de danos materiais e morais.

Tese de julgamento: “Configura-se a responsabilidade civil da seguradora pelo descumprimento contratual e pela demora injustificada na prestação dos serviços de reparo do veículo, cabendo a reparação por danos materiais e morais.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004060-64.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO - MINASCOOP

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO MARQUES DE MELO - MG112740, JULIO CESAR DE SOUZA GONCALVES - MG136704
APELANTE: JOSE COELHO DE MORAES NETO, RAQUEL DE MORAES

Advogado do(a) APELANTE: LUANNA DA SILVA FIGUEIRA - ES27683-A
Advogado do(a) APELANTE: LUANNA DA SILVA FIGUEIRA - ES27683-A

VOTO

Das contrarrazões (preliminar de ausência de dialeticidade)

Em contrarrazões,
os apelados
suscita
m
a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

Acerca da preliminar suscitada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. (AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

Logo, considerando que a apelação impugna os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante, rejeito a preliminar.

É como voto.

(Mérito)

Nas razões recursais, a apelante argumenta (i) a nulidade da sentença por falta de fundamentação e (ii) a inexistência de descumprimento contratual, afirmando que os serviços prestados estavam adequados.

Inicialmente, é importante distinguir, de forma lógica e sistemática, uma sentença sem fundamentação de uma sentença com fundamentação concisa, sendo que apenas a primeira pode ser considerada viciada a ponto de justificar sua nulidade.

Ao analisar a sentença, percebe-se que ela é suficientemente fundamentada, não havendo motivo para nulidade, uma vez que aborda os pontos questionados e resolve a demanda de maneira objetiva e sucinta, sem necessidade de maiores delongas.

Neste sentido:

[...] 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que apresenta-se nula a decisão que se ressente de fundamentação. Por sua vez, não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda [...]. (REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

1. Inexiste nulidade do julgamento se a fundamentação da sentença, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035110078488, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

Quanto à alegação de
inexistência de descumprimento contratual, afirmando que os serviços prestados estavam adequados,
também não vejo como acolher a pretensão recursal.

De acordo com o artigo 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. A jurisprudência reforça essa disposição:

[...] 2) Nos termos do inciso I do art. 373 do Estatuto Processual Civil,
compete ao autor o ônus da prova.
3) Circunstância em que o recorrente se restringe a apresentar Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral, que goza de presunção relativa de veracidade, sem nenhuma outra prova que corrobore suas alegações, de maneira a possibilitar a análise conjunta e conclusiva acerca dos fatos. 4) Especificamente quanto aos honorários advocatícios, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, observando o disposto nos incisos do §2º do mencionado artigo. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0032341-91.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/04/2017; DJES 27/04/2017)

No presente caso,
os
apelad
os
cumpri
ram
seu ônus probatório, apresentando fotos do acidente, o estado do veículo após o conserto e o orçamento total da reparação.

As
provas apresentadas demonstram claramente a obrigação da apelante de ressarcir o valor conforme a tabela FIPE em casos de perda total.
O veículo foi inspecionado por empresa contratada pela apelante, que estimou o conserto em R$ 43.181,77. A apelante, porém, afirmou que o veículo estava em perda parcial, estimada em R$ 11.000,00, e exigiu que o apelado pagasse a franquia de R$ 2.000,00.

Após retirar o veículo, a apelada o deixou em uma oficina parceira da apelante, onde a devolução demorou mais de seis meses. Durante esse tempo, houve troca de e-mails e mensagens que comprovaram a demora. Ao final, o carro foi devolvido com diversos problemas, além de reparos mal feitos ou não realizados.

Além disso, a apelada descobriu que a apelante transportou o veículo de Belo Horizonte a Cachoeiro de Itapemirim/ES sem o uso de um guincho, mas sim dirigindo o automóvel com um funcionário.

Sobre a responsabilidade da seguradora, este Tribunal já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO SEGURADO DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DE CLUBE EXATA CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE DESPROVIDO. RECURSO DE MANOEL FRANCISCO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – As pretensões recursais subsidiárias pela dedução do percentual da cota de participação e transferência do salvado, cuidam de direito disponível e não foram cogitadas perante o juízo originário, razão pela qual o recurso não ultrapassa o crivo da admissibilidade quanto ao ponto, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar recursal acolhida, recurso interposto por Clube Exata não conhecido em parte.

2 – No caso vertente, a negativa de indenização revelou-se ilícita e injustificada, porquanto a prova pericial realizada no juízo de origem foi categórica e esclarecedora tanto acerca da constatação de que os pneus do veículo estavam em BOM estado de conservação e conformidade com o nível aceitável de segurança para o tráfego (vide página 241), como ainda asseverou que não era “
esta condição exclusiva para a ocorrência da aquaplanagem.
”

3 – Além disso, o perito judicial ainda consignou tanto acerca da ausência de registros que possibilitassem o cálculo da velocidade em que o automóvel se encontrava no instante da colisão, o que esvazia a alegação da seguradora de alta velocidade.

4 – Recurso de Clube exata parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

5 – As peculiaridades do caso vertente traduzem evento suficiente para que seja reconhecida a ilicitude da apelada que desbordou de um simples inadimplemento contratual e realmente afetou a esfera anímica e extrapatrimonial do apelante, razão pela qual deve ser reconhecido o direito a indenização por danos morais.

(Data: 06/Feb/2024.
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0018228-89.2014.8.08.0048. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro).

Quanto aos danos morais, o artigo 186 do Código Civil dispõe que, “a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem comete ato ilícito."
.

Diante do exposto, não há como negar os transtornos e danos causados pela apelante
aos
apela
dos
, especialmente pela longa espera na resolução do problema. Portanto, mantenho a condenação por danos morais e materiais, nos valores de R$ 35.045,00 e R$ 10.000,00, respectivamente.

Sob os argumentos acima expostos, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento, m
ajoro
os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento), nos mesmos moldes utilizados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 03.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 03.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.